Tribunal: STF
Processo: RHC 176369
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO EXTINTA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO INSTÂNCIA. MEDIDA RESTABELECIDA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA IDÔNEA.



    1. Esta SUPREMA CORTE, em casos análogos, entendeu que "[...] o pleito de extinção da medida de internação demanda a análise de diversas informações peculiares ao caso, não se limitando à existência de avaliação psicossocial favorável ao paciente.” (RHC 181.079/ES, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 12/2/2020, DJe de 14/2/2020). 



    2. Por encontrar amparo em julgados desta CORTE, não há óbice a que a extinção da medida socioeducativa, pautada apenas em um parecer psicossocial, seja revista pelo Tribunal de Justiça de origem, à luz de fatos concretos relacionados à condição pessoal do adolescente em conflito com a lei, notadamente, como anotado na decisão impugnada, diante do histórico de recidivas, da natureza das infrações praticadas e da necessidade de medida intensa de socioeducação.



    3. Recurso ordinário a que se nega provimento.